Tribunal: TJPA
Processo: 0806304-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806304-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAQUEL SOUSA DE MATOS COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. FRESA SHANNON E HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando compelir a operadora a fornecer materiais cirúrgicos prescritos para correção de deformidade nos pés.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a operadora pode recusar o fornecimento de materiais prescritos por médico credenciado, com base em parecer divergente de junta médica que não examinou a paciente.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a negativa de fornecimento de materiais indicados por profissional que acompanha diretamente a paciente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao conferir prevalência à prescrição do médico assistente, especialmente diante de risco à saúde e à dignidade da pessoa.

5. A recusa configura prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 6º, I e III, e 51, IV) e pela Lei nº 9.656/98 (art. 12).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinação de fornecimento dos materiais indicados.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer material cirúrgico prescrito por médico credenciado, quando comprovada a sua essencialidade ao procedimento. 2. A prevalência da indicação médica é pressuposto da proteção à saúde e à dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 995; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1544836/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 05/11/2019; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12/03/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Sousa de Matos Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo nº 0815681-09.2025.8.14.0301), ajuizada em face de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

A agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer os materiais cirúrgicos fresa shannon e haste intramedular flexível, necessários à realização de procedimento denominado osteotomia do metatarso, prescrito por seu médico assistente, Dr. Everton Barbosa.

O juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Enfim, a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º do CPC. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano neste momento processual.”

Inconformada, a agravante alegou que a negativa de cobertura é abusiva, uma vez que os materiais foram indicados por médico credenciado e são imprescindíveis à efetividade do tratamento. Sustentou ainda que a recusa da operadora ofende o direito à saúde (art. 196 da CF), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), e a legislação consumerista e específica dos planos de saúde (Lei nº 9.656/98).

Em decisão de ID 26280951, deferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Desta decisão a agravada opôs agravo interno.(ID 26909173).

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 26909208)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Inicialmente, é importante ressaltar que a controvérsia diz respeito à negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de materiais cirúrgicos específicos (fresa shannon e haste intramedular flexível), indispensáveis à realização de procedimento de osteotomia do metatarso, indicado por médico credenciado e responsável pelo acompanhamento clínico da agravante. A recusa baseou-se em parecer técnico emitido por junta médica que divergiu da orientação do profissional assistente, sem justificativa técnica suficiente.

Em tais hipóteses, havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora restringir ou eleger os meios ou materiais a serem empregados no tratamento, sobretudo quando prescritos por médico vinculado à sua própria rede credenciada. A recusa de cobertura com base em juízo técnico genérico, dissociado do caso concreto e sem contato com o paciente, caracteriza prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 6º, incisos I e III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, deve-se considerar que o direito à saúde ostenta natureza fundamental,

constituindo-se dever não apenas do Estado, mas também das pessoas jurídicas de direito privado que assumem contratualmente a responsabilidade de prestar serviços assistenciais. Assim, ao se recusar a autorizar os materiais necessários ao êxito do procedimento prescrito, a operadora incorre em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana , ao impor à agravante indevida limitação ao acesso a tratamento adequado.

Importante destacar que a recomendação médica constante dos autos foi fundamentada em diagnóstico preciso, com documentação médica que atesta a imprescindibilidade dos materiais requeridos para garantir o melhor desfecho terapêutico. A tentativa de substituição por insumos alternativos não indicados pelo médico assistente representa ingerência indevida da operadora sobre a conduta médica, postura que afronta a autonomia profissional e coloca em risco a segurança do paciente.

O entendimento consolidado nesta Corte, é no sentido de que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a prescrição do médico assistente, por ser este o profissional que detém contato direto com o paciente, conhecendo de forma aprofundada sua evolução clínica, suas limitações funcionais e a melhor abordagem terapêutica, conforme demonstra julgado a seguir:

PROCESSO Nº :

0812458-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM – OAB/PA 23.547

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mayco Amorim contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela de urgência para compelir a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer ácido hialurônico para infiltração intra-articular, conforme prescrição do médico assistente do agravante. A decisão recorrida está baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agravante busca a reforma da decisão, alegando a prevalência da prescrição médica assistente em face da junta médica da operadora de plano de saúde e a necessidade do fornecimento do tratamento em razão de dores refratárias a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é válida; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal para o fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
estabelece que, em casos de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora de plano de saúde, prevalece a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente
, especialmente em casos onde o tratamento se revela necessário para a melhora do quadro clínico. (GRIFEI)

4.

A recusa do plano de saúde em fornecer materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol da ANS, configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a sua liberação para não frustrar o objeto do contrato.

5.

A tese de periculum in mora inverso, apresentada pela agravada, não se sustenta diante da necessidade urgente do tratamento para a melhora das condições de saúde do agravante, que já se encontra em sofrimento refratário aos tratamentos convencionais.

6.

A inovação de argumentos pela agravada em sede recursal, sem que tenham sido previamente discutidos no primeiro grau, caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento de tais argumentos nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Tese de julgamento:

8.

A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9.

A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812458-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

Não é cabível, portanto, que a operadora suplante essa indicação com base em critérios administrativos ou meramente financeiros. Por fim, também restam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se extrai da clara abusividade da negativa, em dissonância com os precedentes dos Tribunais Superiores. O perigo de dano, por sua vez, é evidente diante do agravamento do quadro clínico da autora e da possibilidade de comprometimento irreversível de sua funcionalidade e qualidade de vida caso não realize o procedimento com os materiais indicados.

3.1-

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, reformando a decisão de primeiro grau para
determinar que a agravada forneça os materiais cirúrgicos prescritos (fresa shannon e haste intramedular flexível)
, sob pena de aplicação de multa diária.

Considerando o julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID26909173.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025